Tribunal: CARF
Processo: 10725.720127/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720127/2012-79
ACÓRDÃO
2002-010.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMILTON CÉZAR TAVARES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720127/2012-79
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 5 a 12, relativa ao Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 que formalizou a exigência
do crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$5.315,22
Multa de Ofício.......................................................R$3.986,41
Juros de Mora (até 29/12/2011)..............................R$2.038,38
Total........................................................................R$11.840,01
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao
lançamento de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas
conforme demonstrativo de fl. 11, momento em que foram detectadas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas (R$15.000,00), de
pensão alimentícia (R$1.934,37) e de previdência oficial (R$ 1.165,00), além de
omissão de rendimentos (R$1.287,98).
Cientificado do Lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e
3, na qual ratifica os valores recebidos da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes, bem como o desconto previdenciário sofrido na Cooperativa de
Prestação de Serviços – Coopertitel e com pensão alimentícia descontada pela
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, porque todos foram declarados de
acordo com os comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras.
Quanto à despesa médica no valor de R$15.000,00, pago à profissional Soraia
Matilde Freitas Cesário Cordeiro, junta declaração especificando o beneficiário e
local do tratamento como descrito no motivo da glosa fiscal.
Ao final, pugnou pelo cancelamento da exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017,a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 06/03/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720127/2012-79
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$15.000,00;
-dedução de pensão alimentícia de R$ 1.934,37;
- dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 1.165,00;
- omissão de rendimentos recebidos de R$1.287,98.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido mantido
parcialmente o crédito tributário lançado (fls. 48/51), onde foi restabelecida integralmente a
dedução de pensão alimentícia de R$ 1.934,37.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente não contesta as infrações dedução
indevida de previdência oficial de R$ 1.165,00 e omissão de rendimentos recebidos de R$
1.165,00, logo essas matérias tornaram-se incontroversas no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos documentos emitidos
pela fisioterapeuta Soraia Matilde e Cordeiro (fls. 63/64), os quais entende comprovar as despesas
médicas glosadas.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 15.000,00, tendo sido mantida pela decisão a quo por não constar o
endereço profissional do fisioterapeuta emitente no documento apresentado pelo Recorrente (fls.
48/51).
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca
das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de Imposto de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720127/2012-79
4
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
(...)
Os documentos juntados pelo Recorrente (fls. 63 e 64), em sede de recurso
voluntário, não constam o endereço da profissional emitente tanto do recibo como da declaração,
logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original